Tribunal: STF
Processo: RE 91518
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
_ SENTENÇA PUBLICADA NA AUDIENCIA PREVIAMENTE DESIGNADA PARA
CIENCIA DAS PARTES. DELA SE CONTA O PRAZO PARA RECURSO.
CIENCIA DO JULGADO PELA RETIRADA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA
PARTE INTERESSADA EM RECORRER. EFEITOS. INTEMPESTIVIDADE DA
APELAÇÃO RECONHECIDA.
RE NÃO CONHECIDO.